Tribunal: TJDFT
Processo: 0732534-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PARTE DA REPRIMENDA DO APENADO. TRABALHO REALIZADO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A possibilidade de remição de parte da pena do condenado está prevista no artigo 126 da Lei de Execução Penal.
Não obstante a isso, carece de autorização legal e/ou lógica a remição em razão de trabalho realizado anteriormente ao início do cumprimento da pena.
O apenado invocou, em seu favor, precedente (HC no 420257/RS) oriundo do eg. STJ, em que aquele Tribunal Superior acabou por conceder remição, de forma excepcional, a condenado, que, observadas algumas peculiaridades, executou trabalho antes do efetivo início da execução da pena.
Em que pese o episódio em análise guardar alguma semelhança com o aquilatado no indigitado precedente, não há como simplesmente replicar aquela decisão aqui, no presente caso, até porque se está diante de caso cujo distinguishing é evidente. Mesmo que o caso fosse o mesmo, não se está diante de precedente de natureza vinculante, cuja aplicação seria de rigor.
Nessa esteira, não há como não ratificar a decisão do Juízo de Execuções Penais, haja vista que, de fato, inexiste base legal para conferir a pretendida interpretação acerca do referido instituto, sob pena de se criar uma espécie de “banco de horas de trabalho”, para eventual e futura remição de penas.
Com efeito, a manutenção da decisão que indefere pedido de remição da pena por trabalho exercido anteriormente ao início do cumprimento efetivo da pena é medida que se impõe ao caso.
Recurso de agravo conhecido e desprovido.